Tribunal: CARF
Processo: 13864.720104/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720104/2017-72
ACÓRDÃO
9202-011.580 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/02/2013, 31/12/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte. Vencida a conselheira Fernanda Melo Leal, que conhecia.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.580 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13864.720104/2017-72
2
RELATÓRIO
O lançamento refere-se à contribuição previdenciária da empresa, inclusive riscos
ambientais, bem como a contribuição para outras entidades e fundos.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 494/553), a empresa se utiliza de um plano de
opção de compra de ações como política de remuneração de diretores, gerentes e empregados.
O Contribuinte apresentou impugnação (fls. 595/667), a qual foi considerada
improcedente pela decisão de primeira instância, acórdão 11-60.361 - 7a Turma da DRJ/REC (fls.
863/896).
Foi interposto Recurso Voluntário pelo Contribuinte (fls. 913/989), cujo julgamento
resultou no acórdão 2201-005.918 (fls. 1068/1087), do qual transcrevemos a ementa e parte
dispositiva:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
STOCK
OPTIONS.
INCIDÊNCIA.
FATO
GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
Incidem
contribuições
previdenciárias
sobre
benefícios
concedidos
a
colaboradores, no âmbito de Programas de stock options, quando verificada que a
operação tem nítido viés remuneratório, não apresentando natureza mercantil,
não evidenciando qualquer risco para o beneficiário e estando claramente
relacionada à contraprestação por serviços. O fato gerador da obrigação tem lugar
no momento do exercício das opções de compra e a base de cálculo se verifica
pela diferença entre o valor eventualmente pago pelos ativos e os valores
praticados pelo mercado.
FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
A ocorrência do fato gerador se dá com o reconhecimento do direito à
remuneração, ou seja, na data da reunião do Conselho de Administração que
determina a emissão das ações em nome do beneficiário.
BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE VALOR EXERCÍCIO E O VALOR DE MERCADO
DAS AÇÕES.
A base de cálculo da exigência é remuneração dos segurados consistente no
acréscimo patrimonial resultante da diferença entre os preços de mercado e de
exercício, obtido na compra das ações pelos beneficiários do plano de STO, como
contraprestação pelo trabalho.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.580 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13864.720104/2017-72
3
Ao tomar ciência da decisão, o Contribuinte apresentou embargos de declaração
(fls. 1102/1112) os quais foram acolhidos parcialmente pelo despacho de 29/04/2020
(1144/1149), em relação ao lapso manifesto na ementa do acórdão, na qual deixou de constar o
julgamento de contribuições destinadas a outras entidades.
No julgamento dos embargos de declaração, em sessão realizada em 01/09/2021,
foi proferido o acórdão 2201-009.135 (fls. 1151/1156), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO.
Constatando-se que a ementa da decisão recorrida não contemplou todas as
matérias abordadas no julgado, necessária se faz a integração de nova ementa
para suprir a omissão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201- 005.918, de 15
de janeiro de 2020, para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada,
reeditando a Ementa da decisão embargada nos termos do voto do relator
A ementa do acórdão recorrido passou a conter o seguinte:
CONTRIBUIÇÃO DESTINADAS A OUTRAS E FUNDOS. TERCEIROS. BASE DE
CÁLCULO. LIMITADOR. VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS.
De acordo com a legislação de regência, não mais existe limitador de base de
cálculo para a contribuição destinada a terceiros, devendo esta incidir sobre a
mesma base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias.
O Contribuinte tomou ciência do acordão em 26/01/2022 (fl. 1170) e, em
09/02/2022 (1172), apresentou Recurso Especial (fls. 1174/1207), visando rediscutir as seguintes
matérias:
a) nulidade como matéria de ordem pública que precede o exame de
admissibilidade do apelo por ser de ordem pública;
b) nulidade do lançamento por erro na eleição de base de cálculo: incoerência nas
premissas do lançamento fiscal;
c) nulidade dos autos de infração: impossibilidade de aferição indireta das bases de
cálculo das Contribuições;
d) presença dos elementos correspondentes ao “Contrato Mercantil” no caso
concreto;
e) impossibilidade de eleição das datas de reunião do Conselho de Administração
da Recorrente como momento de ocorrência do fato gerador;
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.580 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13864.720104/2017-72
4
f) demonstração do risco no procedimento para o exercício da opção de compra:
ausência de retributividade e habitualidade; e
g) incompatibilidade do fato gerador eleito pela Fiscalização.
Pelo despacho de 01/12/2022 (fls. 1614/1629) foi dado seguimento em parte ao
Recurso Especial do Contribuinte, apenas em relação à matéria: impossibilidade de eleição das
datas de reunião do Conselho de Administração da Recorrente como momento de ocorrência do
fato gerador.
Inconformado, o Contribuinte apresentou agravo (fls. 1638/1653) que foi rejeitado
pelo despacho de 17/03/2023 (fls. 1679/1687)
Das razões do Contribuinte
 O Acórdão recorrido, ratificando o entendimento da Autoridade Fiscal de
origem, entendeu como “correto o momento da ocorrência do fato gerador
eleito pela Fiscalização”, qual seja, as datas das reuniões do Conselho de
Administração, pois, supostamente, essas foram as datas em que emitidas e,
por conseguinte, as novas ações passaram a fazer parte do patrimônio dos
participantes.
 Ainda que se entenda que o Plano Geral para a Outorga de Opções de
Compra de Ações da Recorrente possuía natureza remuneratória, o que se
admite por argumentar, certo é que as datas das reuniões do seu Conselho
de Administração jamais poderiam ter sido eleitas como fato gerador da
exigência fiscal.
 Não foi essa a data em que a ação foi acrescentada ao patrimônio do
beneficiário. Nos termos do que foi amplamente exposto no Recurso
Voluntário da ora Recorrente, a data do ingresso das ações no patrimônio do
beneficiário é totalmente distinta daquela em que o Conselho de
Administração aprovou a emissão das ações, o que foi considerado como
fato gerador pelo Acórdão recorrido.
 Por assim decidir, conclui-se que o Acórdão recorrido aplicou divergente
interpretação da legislação tributária quando comparado com outros
julgados proferidos neste âmbito administrativo Federal, no caso, os
acórdãos 2402-005.781 e 2401-005.990 apresentado como paradigmas,
onde se verifica que o entendimento é no sentido de que o fato gerador é a
efetiva incorporação das ações ao patrimônio do beneficiário, enquanto o
Acórdão recorrido considerou como fato gerador um momento pretérito em
que existia, no máximo, uma expectativa de direito.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
03/08/2023 (fl. 1696) e, em 15/08/2023 (fl. 1713), retornaram com contrarrazões (fls. 1697/1712),
tempestivamente.

Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.580 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13864.720104/2017-72
5
Contrarrazões da Procuradoria
Relativamente à matéria posta em rediscussão, a Procuradoria alega o seguinte:
 A sistemática de remuneração mediante plano de opções de ações, que é
espécie do gênero remuneração baseada em ações, juntamente com a
concessão direta e as phantom shares (ações virtuais), consiste em
remuneração sob a forma de utilidade.
 Nela estão envolvidos dois instrumentos patrimoniais, ação e opção, de
forma que, em tese, seria possível reconhecer a ocorrência de remuneração
na aquisição de ambos os instrumentos. Para definir a existência de
remuneração, é preciso definir se ambos ou qual dos instrumentos
patrimoniais constitui utilidade.
 A utilidade das ações, cujo direito é transferido no momento do exercício, é
evidente. Possuem valor monetário, conferem os direitos inerentes à
qualidade de sócios, geram direito a percepção de dividendos, de juros
sobre capital próprio, direito a voto.
 Sua aptidão para figurarem como remuneração sob a forma de utilidade é
incontestável. Ao se perquirir acerca da utilidade das opções conferidas no
caso em apreço, diversamente, tem-se que não fornecem nenhuma
vantagem, tais como o pagamento de dividendos ou JCP. Além disso, por
serem inegociáveis, não podem ser liquidadas pelos beneficiários e
transformadas em dinheiro em espécie.
 Dessa forma, sequer se lhes pode reconhecer o caráter de utilidade e, por
conseguinte, não devem ser as opções consideradas remuneração.
 Não há dúvidas, portanto, de que o instrumento patrimonial que deve servir
de referência ao cálculo da remuneração é a ação.
 E a base de cálculo a ser utilizada é o montante da vantagem econômica
oriunda da aquisição dessa ação, que é a diferença entre o valor de mercado
na data da aquisição e o preço de exercício.
 O valor de mercado da ação na outorga é indiferente para a apuração da
base de cálculo. Primeiramente, porque não há fato gerador na outorga. Em
segundo lugar porque o valor da ação naquela data não condiz com a
vantagem econômica efetivamente auferida pelo empregado.
 Data venia, não é correta a afirmação de que a empresa não tem nenhuma
ingerência quanto ao valor da remuneração se for considerado, na apuração
da base de cálculo, o valor de mercado no exercício.
 Como se cuida de remuneração baseada em ações, obviamente a empresa,
de fato, não tem como saber, na outorga, qual será o valor preciso da
remuneração. Isso é da essência desse tipo de política remuneratória.
 O que a empresa tem como determinar, e ela faz essa escolha quando
elabora seus planos, é a amplitude do compromisso que vai assumir junto
aos beneficiários.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.580 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13864.720104/2017-72
6
 Se a companhia escolhe fixar o preço de exercício em função do valor de
mercado na época da outorga, isso quer dizer que o compromisso assumido
se limita à valorização do preço das ações, qualquer que seja essa
valorização. Se, como no caso dos autos, há um desconto já naquela data
com relação ao preço de mercado da época, isso significa que a disposição
da empresa em despender com remuneração é maior, pois ela assume o
compromisso de “bancar” o deságio conferido e mais a eventual valorização.
 Dessa feita, embora de fato não seja possível estipular o valor final da
remuneração na data da outorga, o compromisso remuneratório é certo e
delimitado e foi estipulado pela companhia. Na hipótese, para as opções
Silver, tal compromisso foi estabelecido como sendo um deságio prévio de
20% mais a eventual valorização de mercado das ações. Para as opções
Gold, o compromisso equivalia ao valor de mercado das ações na data da
outorga.
 Por óbvio, até mesmo porque estamos cuidando de remuneração variável,
condicionada a metas de valorização do capital social da companhia, é
possível que essa remuneração, em tese, jamais venha a se implementar,
nada havendo de absurdo em tal hipótese.
 Avancemos agora para os aspectos concretos da delimitação dos elementos
da regra matriz de incidência.
 A jurisprudência do Carf vem se consolidando ao longo dos anos no sentido
de que o fato gerador das contribuições previdenciárias, em lançamentos
envolvendo stock options, ocorre na data de exercício das opções, sendo a
base de cálculo da exação a diferença entre o preço de mercado e o preço
de exercício da das ações adquiridas.
 O presente lançamento não se distanciou desse entendimento, tendo
considerado como data de realização do fato gerador a data do exercício das
opções, momento em que elas efetivamente podem ser consideradas salário
utilidade para os beneficiários, e como base de cálculo a diferença entre o
valor de mercado na data da aquisição e o preço de exercício, por refletir o
montante da vantagem econômica obtida na operação.
 Tendo em vista as peculiaridades do Plano, que estipulava prazos e etapas
bem específicos no que diz respeito ao modo como se dava o exercício, foi
adotada como data desse efetivo exercício a data da reunião do Conselho de
Administração na qual as novas ações emitidas foram subscritas e passaram
a integrar o patrimônio dos beneficiários, o que se mostra absolutamente
acertado. Com a subscrição, as ações de fato compõem o patrimônio
jurídico dos beneficiários e a companhia cumpre o compromisso
remuneratório assumido quando da celebração dos contratos de outorga de
opções de compra de ações.
 Como se percebe, o lançamento levado a efeito pela autoridade está
absolutamente correto e guarda observância à jurisprudência pacifica dessa
Corte.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.580 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13864.720104/2017-72
7
 Decorre das razões ora trazidas à baila, conclusão de que plenamente
correto o lançamento efetuado pela fiscalização nestes autos.
 Requer a União que seja negado provimento ao recurso especial do
contribuinte, mantendo-se o acórdão proferido pela Turma a quo, nos
quesitos objeto da presente insurgência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, porém, quanto à
demonstração da divergência, entendo que merece melhor análise.
Cumpre ressaltar que não está em discussão a natureza remuneratória dos valores
decorrentes dos programas de outorga de opções de compras de ações da empresa, mas sim, a
questão relativa ao momento do fato gerador, eis que a matéria que teve seguimento é:
impossibilidade de eleição das datas de reunião do Conselho de Administração da Recorrente
como momento de ocorrência do fato gerador
No acórdão recorrido, a questão foi tratada da seguinte forma:
Da impossibilidade de eleição das datas de reunião do conselho de
administração da recorrente como momento de ocorrência do fato gerador
Outro motivo de inconformismo recursal diz respeito ao momento da ocorrência
do fato gerador, que de acordo com a tese da defesa não poderia ser o a data da
reunião do defende que somente 6 dias após a reunião as ações são transferidas
pela corretora aos beneficiários, ingressando, nesta oportunidade, em seu
patrimônio.
Por concordar com os exatos termos dos fundamentos do acórdão recorrido,
utilizo-me de trecho da referida decisão como minha razão de decidir:
Como já assentado nesse voto, constatou-se a prestação de serviços pelo
beneficiário ao sujeito passivo e a sua remuneração por meio da aquisição de
ações a preço subsidiado, configurando o fato gerador da obrigação tributária
principal. Tem-se assim presente a relação jurídico-tributária sobre a qual se
alicerça a exação, com fundamento na hipótese de incidência prevista no art. 22,
inciso I, da Lei n° 8.212/1991.
Nessa toada, a reunião do Conselho de Administração da companhia, que
determina a emissão das ações para o beneficiário, configura o último ato da
empresa no negócio jurídico complexo de exercício das opções de compra. Em
conformidade com o que foi devidamente fundamentado pela autoridade fiscal,
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.580 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13864.720104/2017-72
8
neste momento ocorre o ingresso da vantagem econômica no patrimônio do
beneficiário, fato este que caracteriza o direito a remuneração, com o
reconhecimento pelo sujeito passivo do direito dos beneficiários às opções
exercidas e o registro de emissão das ações em seu nome. Repita-se, como já
consignado neste voto, que a remuneração, paga, devida ou creditada, é fato
alcançado pela regra matriz de incidência, não se exigindo o efetivo pagamento
(art. 22, inciso I, da Lei n° 8.212/1991).
De notar-se que, após a reunião do Conselho de Administração, o beneficiário
tem incorporado no seu patrimônio as ações da companhia, sendo que qualquer
variação no preço da ação, a partir deste marco, não poderá ser atribuída a
relação empresa-trabalhador. Por essa razão, a partir deste momento, por conta
do beneficiário correm os riscos inerentes ao mercado mobiliário, devendo
suportar o prejuízo eventualmente decorrente da desvalorização dos papéis,
revelando tratar-se de relação jurídica distinta da alcançada pela tributação.
Feito o exercício das opções, o risco é suportado apenas pelo trabalhador, todavia,
o ganho já houve anteriormente quando da incorporação dos bens mobiliários ao
patrimônio do beneficiário.
Esta constatação corrobora a compreensão de que o fato gerador ocorre na
data da reunião do Conselho de administração que determina a emissão das
ações em nome do beneficiário, quando há o encontro da vontade do mesmo,
enunciada pelo termo de exercício, e a vontade da empresa, manifestada pelo
conselho de administração.
Noutro giro, a transferência de titularidade das ações pela corretora faz parte da
relação jurídico-empresarial, tornando o beneficiário acionista da companhia. No
entanto, este não é o fato previsto pela norma matriz de incidência a ser
tributado, motivo pelo qual não se afiguraria correta a sua eleição como momento
do fato gerador.
Não cabe aqui discutir o momento do fato gerador eleito em outros
procedimentos fiscais (quando da outorga das opções pela companhia, ora no
momento do exercício, ou, ainda, após o encerramento do período do vesting),
como alega o autuado. O presente julgamento está adstrito aos fatos aqui
narrados, não podendo tratar de outros constante de feitos diversos. Acertada,
portanto, a identificação do fato gerador e a eleição pela auditoria do seu aspecto
temporal como sendo a data da assembleia, atendendo ao disposto no art. 142 da
Lei n.° 5.172/1966, denominado Código Tributário Nacional (CTN), não se
verificando qualquer vício que pudesse levar à nulidade do lançamento.
Assim, correto o momento da ocorrência do fato gerador eleito pela Fiscalização,
não havendo reparo a ser efetuado. (grifou-se)
Para melhor entendimento, transcrevo trechos do Relatório Fiscal que demonstram
a situação fática ocorrida.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.580 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13864.720104/2017-72
9
5.17. Os beneficiários (diretores e funcionários) firmam individualmente um
Contrato de Adesão (CO) com o contribuinte, aderindo a todas as condições do
“Plano” e formalizando a outorga da opção. Neste documento constam o
número de opções de compra de ações SILVER e GOLD, o preço de aquisição, o
prazo para exercício (normalmente a partir do 36o mês da data de outorga) e a
condição suspensiva que permite a modificação no número de opções GOLD
ofertada. A efetiva subscrição das ações é efetuada com a assinatura do
documento “Termo de Exercício de Opção e Boletim de Subscrição” (TE). Estes
documentos (CO e TE) foram apresentados pelo contribuinte em quase sua
totalidade. Houve alguns poucos faltantes os quais a empresa não encontrou, mas
mesmo assim cada beneficiário teve apresentado ou o Contrato de Adesão (CO)
ou o Termo de Exercício (TE), sendo que na grande maioria dos casos, ambos
foram apresentados. Os Contratos de Adesão (CO) e os Termos de Exercício (TE)
constam dos documentos DOC044 a DOC218 do processo.
5.18. As ações subscritas mediante os Termos de Exercício são emitidas e
disponibilizadas aos beneficiários através de um aumento de capital autorizado
em reunião do Conselho de Administração (DOC025 2013-02-19 RCA Stock
Option, DOC026 2013-04-25 RCA Stock Option, DOC027 2013-06-20 RCA Stock
Option, DOC028 2013-08-29 RCA Stock Option, DOC029 2013-10-16 RCA Stock
Option e DOC030 2013-12-11 RCA Stock Option). Há um aumento do capital
social da empresa no valor total das ações cuja opção de compra foi exercida. A
efetiva subscrição das ações se realiza com a emissão das ações objeto desta
compra pelo Conselho de Administração da empresa.
(...)
6.13. No momento do exercício da opção, ingressou no patrimônio dos diretores
e gerentes um bem que tem valor superior ao custo de aquisição, resultando
num benefício remuneratório indireto. E este bem saiu do patrimônio da
empresa, que arcou com o custo da venda (ao emitir e vender ações com deságio)
e tem relação direta com o trabalho prestado. Em outras palavras, a aquisição
deste bem/utilidade se deu pelo trabalho prestado ou posto à disposição da
empresa pelos administradores.
6.14. Concluímos que os ganhos auferidos pelos diretores e gerentes elegíveis da
companhia no momento do exercício da opção, ou seja, com a emissão das
ações preferenciais autorizadas pelo Conselho de Administração, são
considerados uma forma de remuneração indireta – uma remuneração em forma
de utilidades, equivalente à diferença entre o valor de mercado e o valor de
subscrição das ações, e, portanto, sujeitos à incidência de contribuição
previdenciária.
(...)
7.11. Temos então que a remuneração referente ao acréscimo patrimonial
resultante da diferença entre os preços de mercado e de exercício recebido
pelos segurados empregados pelos serviços prestados ao efetuarem a compra
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.580 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13864.720104/2017-72
10
das ações é base de cálculo tanto de contribuição previdenciária como de
contribuições para outras entidades, de acordo com o acima disposto.
7.12. Conforme já esclarecido, o fato gerador da contribuição previdenciária é o
pagamento ou creditamento, a qualquer título, de importância decorrente da
prestação de serviços, configurando retribuição ao trabalho. Neste caso específico
de opções de compra de ações, o fato gerador ocorre no momento em que as
ações são subscritas e passam a fazer parte do patrimônio do beneficiário
segurado empregado, ou seja, com o exercício da opção. É neste momento da
subscrição das ações com deságio que a remuneração fornecida pela empresa
(diferença entre o valor de mercado e o valor de compra da ação) passível de
tributação é integrada ao patrimônio do participante, ocasião em que se
concretiza a vantagem econômica e ocorre o fato gerador.
7.13. No caso do contribuinte em questão, esta remuneração (transferência das
ações) se inicia com a assinatura do “Termo de Exercício de Opção e Boletim de
Subscrição” - (TE) e se completa com a aprovação da emissão das ações (as quais
são todas do tipo preferenciais) pelo Conselho de Administração e transferência
das mesmas para os beneficiários. Desta forma, o momento em que o fato
gerador se consolida corresponde às datas de reunião do Conselho de
Administração em que as ações subscritas foram emitidas e passaram a fazer
parte do patrimônio dos segurados empregados.
7.14. O próprio contribuinte, ao responder ao Termo de Início de Procedimento
Fiscal - Diligência (DOC002 TIPF Diligência 22052017), onde a Fiscalização intimou-
o a apresentar a informação da data do exercício das opções no item 7.4 do
citado termo, informou em seu arquivo Excel (DOC219 Relação de Exercícios)
como datas de exercício as datas das reuniões do Conselho de Administração da
empresa em que foram emitidas as ações que foram subscritas pelos segurados
empregados (ver DOC025 a DOC030 do processo). (g.n.)
Nota-se que no acórdão recorrido, os segurados empregados tem a possibilidade de
aderir ao plano de outorga de ações da companhia por meio de um “Contrato de Adesão (CO)”.
Posteriormente, cumpridos os requisitos e havendo o exercício da opção por parte
dos segurados empregados por meio da assinatura do “Termo de Exercício de Opção e Boletim de
Subscrição” - (TE”), , ocorre a reunião do Conselho de Administração para emitir as ações.
Quanto ao primeiro paradigma, acórdão 2402-005.781, trata-se de situação em que
a fiscalização considerou que o fato gerador ocorreu no momento da outorga de opções e foi
considerado como base de cálculo o valor da despesa estimada contabilizado pela empresa.
Diferente do acórdão recorrido, no paradigma, a auditoria fiscal não levou em conta
o efetivo exercício das opções ao estabelecer o momento do fato gerador.
A título de comparação, o momento de ocorrência do fato gerador no paradigma,
corresponderia ao momento em que os segurados empregados firmaram o Contrato de Adesão,
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.580 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13864.720104/2017-72
11
quando sequer haviam cumprido os requisitos do plano para que fosse possível o exercício da
opção.
Na sequência, transcrevo trechos do paradigma que demonstram as conclusões
encimadas:
Ementa
(...)
STOCK OPTIONS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPÇÃO NO MOMENTO DA
OUTORGA. EQUÍVOCO. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
O entendimento do Fisco no sentido de mensurar a base de cálculo levando em
conta o valor justo da opção no momento da outorga traduz-se em equívoco da
autoridade lançadora cuja correção extrapola os limites do julgamento
administrativo, devendo ser cancelado o respectivo lançamento.
Voto:
(...)
Superada a questão da incidência, passamos ao exame do momento do fato
gerador e da apuração da base de cálculo.
Consoante relatório fiscal, a auditoria considerou (fl. 124) que o fato gerador
ocorreu quando da representação da perda patrimonial para a empresa
(ocorrência da despesa) e como base de cálculo o valor da despesa.
A empresa, por sua vez, alega que os valores utilizados como despesas (CPC 10)
referem-se ao valor justo das ações mediante uma estimativa no momento do
oferecimento da opção, e não ao valor das ações efetivamente emitidas de
acordo com o valor do plano.
Neste ponto, entendemos ter razão a recorrente.
Ocorre que, no momento da outorga de opções, as ações não estão liberadas
para exercício dos direitos de compra, podendo, inclusive, o beneficiário não
exercer a opção, por vontade própria ou por não atender às condições para
tanto (em caso de desligamento, por exemplo).
Com a oferta da opção, o beneficiário passa a ter uma expectativa de benefício
futuro, o qual poderá se materializar ou não, haja vista que o mesmo está
vinculado ao cumprimento de carências e condições. O potencial benefício
econômico para o beneficiário, será apurado no futuro, quando implementadas
todas as condições. Do ponto de vista financeiro, o benefício só se materializará
após o cumprimento das carências e exercício de compra, mediante pagamento
pelo beneficiário do preço de exercício fixado.
Dessa forma, conclui-se que no momento da oferta do plano, embora a empresa
reconheça por estimativa a sua despesa, nenhum bem ou direito é transferido
aos beneficiário. Assim, no momento da oferta nasceria uma mera expectativa
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.580 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13864.720104/2017-72
12
de direito, sem ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias, haja
vista as condições suspensivas trazidas pelo programa, prevendo que o exercício
pelo beneficiário somente poderá ser realizado depois de determinado período de
tempo.
Sendo assim, não resta dúvida de que a ocorrência do fato gerador se verifica na
data do efetivo exercício da opção pelo empregado, momento em que houve a
aquisição e transferência patrimonial das ações para o titular, com a emissão dos
certificados de ações.
Quanto à determinação da base de cálculo, observo que o fisco utilizou o valor
justo das ações, que corresponde ao valor adotado contabilmente como despesa
para empresa, no momento da oferta da opção aos beneficiários. No entanto, a
vantagem para o beneficiário que caracteriza a sua remuneração consiste na
diferença entre o valor da ação no mercado e o valor estabelecido para exercício
das opções. Verifica-se, assim, um descompasso entre o momento do fato
gerador (data do exercício da opção), e o momento da fixação da base de cálculo,
que sendo o valor justo, foi calculado na data da outorga. (g.n.)
De igual modo, o segundo paradigma, acordão 2401-005.990, também não
apresenta similitude fática com o acórdão recorrido. Vejamos os seguintes trechos extraídos do
paradigma:
Ementa
(...)
IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DATA DA CARÊNCIA INDEPENDENTE DO
EXERCÍCIO DAS AÇÕES IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
O fato gerador de contribuições previdenciárias em relação ao plano de Stock
Options ocorre pelo ganho auferido pelo trabalhador (mesmo que na condição de
salário utilidade), quando o mesmo exerce o direito em relação as ações que lhe
foram outorgadas.
Improcedente o lançamento quando parte a autoridade fiscal de uma premissa
equivocada de que o fato gerador no caso de stock options seria a data de
vencimento da carência, independentemente do exercício das ações. Não há
como atribuir ganho, se não demonstrou a autoridade fiscal, o efetivo exercício
do direito de ações.
Voto
(...)
DA INDICAÇÃO DO FATO GERADOR
Bom, considerado entender a Câmara Superior restar devidamente caracterizada
a natureza salarial da verba, resta-nos, por fim, enfrentar a alegação quanto ao
momento da indicação do fato gerador.
Para tanto, valho-me da descrição trazido pelo auditor em seu relatório:
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.580 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13864.720104/2017-72
13
Portanto, a data da ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a outorga das opções de compra de ações é definida como sendo
a data do vencimento do seu respectivo prazo de carência, seja pelo decurso do
prazo previsto contratualmente, seja pelo seu vencimento antecipado nos casos
também previsto em contrato, independentemente do exercício das opções pelo
trabalhador. (grifamos)
Quanto a este ponto, entendo que não logrou êxito o auditor em indicar da forma
mais acertada a ocorrência do fato gerador, demonstrando, verdadeiro equivoco
no lançamento.
Dessa forma, merece guarida a pretensão da contribuinte, consoante restou
muito bem explicitado no voto condutor do Acórdão n° 2401-003.891, o qual me
filio, da lavra da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, exarado por
esta Colenda Turma nos autos do processo n° 16327.721267/2012-33, de onde
peça vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in verbis:
Contudo, não tenho como concordar com a premissa trazida pelo auditor, qual
seja: "data da ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a outorga das opções é definida como sendo a data do
vencimento do seu respectivo prazo de carência, independentemente do exercício
das opções pelo trabalhador". Até poderíamos acatar, conforme indicado no
relatório, que o fato gerador ocorreria na data do vencimento da carência,
partindo do raciocínio de que no presente caso, ocorreria a carência antecipada,
porém não foi essa a indicação da autoridade fiscal, mas a de que o fato gerador
ocorreria independentemente do exercício das opções pelo trabalhador.
O que se conclui do raciocínio ali exposto é que exercendo ou não, o valor da
ação seria automaticamente incorporado ao patrimônio do trabalhador, seja
empregado ou contribuinte individual, afastando qualquer ato de vontade
deste. Não entendo ser possível levar como correto esse raciocínio, pois se
acatássemos, estariamos desconstruindo o pagamento como "outorga de ações",
desconsiderando tudo narrado pelo auditor e partido da premissa de que os
pagamentos seriam simplesmente prêmios, ou gratificações.
(...)
Face o exposto, entendo existir um erro essencial na constituição do lançamento,
qual seja, a indevida indicação dos fatos geradores, que pela forma trazida pela
autoridade fiscal, impossibilitam dizer se os valores lançados correspondem
apenas ao ganho obtido sobre ações exercidas, ou foram lançadas as totalidades
de valores, independentemente do exercício, razão pela qual, nessa parte entendo
exista um vício no lançamento que inviabiliza a manutenção do lançamento na
forma como lançado.
Neste mesmo sentido, também transcrevo excerto exarado pelo Nobre
Conselheiro Dr. Cleberson Alex Friees no bojo do Acórdão n° 2401¬004.861, de 6
de junho de 2017, senão vejamos:
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.580 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13864.720104/2017-72
14
(...)
Quanto ao fato gerador, aperfeiçoa-se no momento no qual há o exercício das
opções de compra das ações, pois configurada a remuneração sob a forma de
utilidade, a partir do qual o beneficiário pode fruir as vantagens advindas da
aquisição do ativo financeiro. Até então, não há qualquer vantagem econômica
ao beneficiário das opções, dadas as restrições contratuais existentes.
Dessa maneira, correto o procedimento fiscal que considera a data de ocorrência
do fato gerador "aquela em que houve o exercício das opções", levando em conta
a base de cálculo como a diferença entre "o valor das contribuições para aquisição
das ações, estipulado nos contratos e atualizado até a data da compra, (...), e o
valor de mercado das ações na data de liquidação financeira das referidas
aquisições" (item 14, às fls. 65/66). (...) (grifou-se)
Nesse caso, a auditoria fiscal considerou que o fato gerador ocorreria na data do
vencimento do prazo de carência, independente do exercício das opções pelos trabalhadores.
Tal qual no primeiro paradigma, nesse paradigma, o entendimento do colegiado foi
no sentido de que só ocorreria o fato gerador quando do efetivo exercício das opções.
O colegiado rechaçou o entendimento da auditoria fiscal, salientando que não se
poderia admitir a ocorrência do fato gerador independente do exercício das opções pelo
trabalhador.
Ante aos fatos narrados, resta evidente a ausência de similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigmas.
No recorrido, foi considerado que o fato gerador ocorreu na data da reunião do
Conselho de Administração da companhia que determinou a emissão das ações para os
beneficiários cujo exercício da opção já se tinha efetivado. Sendo que tais ações já se
incorporaram de imediato ao patrimônio dos empregados beneficiários.
No primeiro paradigma, a auditoria considerou que o fato gerador ocorreu no
momento da oferta do plano, onde os empregados tinham apenas uma expectativa de direito e
sem a ocorrência efetiva da opção.
No segundo paradigma, a fiscalização considerou que o fato gerador ocorreria no
término do prazo de carência, havendo ou não o exercício da opção.
Assevere-se que nos dois paradigmas foi considerado que o fato gerador só poderia
ser considerado ocorrido após o exercício das opções pelos empregados, o que efetivamente
ocorreu no acórdão recorrido.
Cumpre acrescentar, que durante os debates, considerou-se como condição
necessária para caracterização da similitude fática entre o acórdão recorrido, que os paradigmas
contemplassem situação em que também houvesse reunião do Conselho de Administração
aprovando a emissão e transferência das ações para os beneficiários. Contudo, esta
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.580 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13864.720104/2017-72
15
particularidade inerente à decisão recorrida não se verifica em nenhum dos paradigmas
analisados.
Portanto, diante da ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e
paradigmas, não restou demonstrado o dissídio jurisprudencial alegado, razão pela qual, entendo
que o Recurso Especial do Contribuinte não deve ser conhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1729
DF CARF MF
Original